Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0715550-58.2019.8.07.0001 APELANTES: CLAÚDIO REGIS PEREIRA DE SOUZA E OUTROS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o pedido de ID 16782374. À Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação das razões recursais, quanto aos réus Raimundo Albino de Oliveira Neto, Wilson Rodrigues da Silva Júnior e Maicon Wesley Oliveira. Brasília, 15 de junho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator